Tribunal: TJDFT
Processo: 0746101-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746101-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUPA ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, MARCELO LUIZ RAMOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 28/10/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Teófilo Caetano (Id 65671917) e porque deduziu a parte recorrente pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, assim, ao exame do pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lupa Alimentos, Publicidade e Eventos Ltda. e Marcelo Luiz Ramos contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 213042466 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S.A. em face dos ora agravantes, processo n. 0742360-65.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela executada, nos seguintes termos (grifos nossos): 1. A decisão de ID 189660690 deferiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 528.448,35 (ID 186549955). A executada apresentou impugnação à penhora (ID 189727212), rejeitada na decisão acostada no ID 191550189, sendo que na mesma decisão foi nomeado o administrador judicial (Carlos Augusto Sultanum Cordeiro). Após suspensão da tramitação em razão de tentativa de composição das partes, o feito recobrou sua marcha conforme ID 200099562. O administrador judicial nomeado foi intimado no ID 206503435 e já cadastrado no processo. No ID 209282675 o administrador apresentou seu plano de ação e declinou sua proposta de honorários, correspondente a um salário mínimo mensal, acrescido de 6% do valor penhorado. Instados a se manifestarem, o exequente anuiu e o executado acostou a petição ID 210527517, por meio da qual afirma que o percentual da penhora (30% do faturamento bruto) representa alto risco de fechamento da empresa, pois comprometeria o fluxo financeiro, dificultando sua atividade no mercado. A fim de comprovar suas alegações, juntou planilhas de gastos e receitas. 1.2. Não houve impugnação específica ao plano de ação e proposta de honorários do administrador judicial, razão pela qual HOMOLOGO. Saliento que o exequente deverá antecipar os honorários mensais do administrador judicial e, considerando que se trata de despesa processual, poderá incluir o montante no débito executado. Já o percentual dos honorários fixados sobre o montante arrecadado será deste montante abatido quando da determinação de seu levantamento. 1.2. No que diz respeito ao pedido de reconsideração do percentual de penhora de faturamento fixado, a executada não juntou documentos contábeis, fiscais ou mesmo extratos bancários a comprovar a alegação de que a constrição comprometeria seu regular funcionamento, limitando-se a acostar planilhas e demonstrativos produzidos unilateralmente. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe a quem alega comprovar os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual REJEITO o pedido de reconsideração, mantendo a penhora sobre o faturamento em 30% do valor bruto. 1.3. Face a homologação do plano de ação e honorários, intime-se o administrador judicial por meio de correio eletrônico para firmar o termo de compromisso nos termos do item 1.1. da decisão ID 191550189. 1.4. Prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias. 2. Em relação à penhora no rosto dos autos, no ID 203342531 foi acostado o termo de penhora de eventuais créditos titularizados pelo 2o executado (Marcelo) nos autos do processo no 0756328-83.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Conforme ofício juntado no ID 208137217, foi transferido pelo aludido Juízo a quantia correspondente a R$ 2.863,92 para conta judicial. Junte a Secretaria o extrato judicial, a fim de aferir o valor disponível para levantamento. 3. Tudo feito, conclusos. Inconformada, a parte executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65635620), conta que, por meio da execução de origem, o banco agravado pretende o pagamento de cédula de crédito no importe de R$ 528.448,35. Diz ter a parte exequente/agravada requerido a penhora de trinta por cento sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada/agravante. Conta ter apresentado impugnação à penhora, alegando ser excepcional a constrição sobre o faturamento de empresa, bem como demonstrando o absurdo do patamar em que fixado, pois seu lucro não atinge trinta por cento de suas receitas. Conta ter tido sua impugnação rejeitada. Narra ter sido o processo suspenso, sem êxito, para formalização de acordo. Afirma que o exequente/agravado foi intimado a informar se persistia o interesse na penhora de faturamento anteriormente deferida, ao que os executados/agravantes apresentaram pedido de reconsideração, em que sustentaram existir alto risco de fechamento da empresa com a manutenção do percentual de penhora deferido. Assevera que a penhora de trinta por cento sobre o faturamento bruto da empresa comprometerá seu fluxo financeiro e dificultará, senão impossibilitará, sua atuação no mercado. Ressalta ser medida de exceção a penhora sobre o faturamento de empresa. Frisa desarrazoado o percentual de trinta por cento fixado, porque impossibilitará o exercício de suas atividades comerciais. Afirma violado o princípio da preservação da empresa. Pugna pela revogação da penhora ou pela redução do percentual a ser penhorado mensalmente. Diz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, o Agravante requer a Vossa Excelência seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada e determinando-se o sobrestamento do feito de origem até decisão definitiva desta Egrégia Corte. No mérito, requer seja a decisão reformada a fim de evitar que sejam efetuados atos expropriatórios indevidos, de penhora de valores do faturamento bruto mensal da empresa Agravante, uma vez que a súplica não respeita a ordem de preferência de penhora, bem como a penhora no percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa Agravante fere o princípio de preservação da empresa e sua manutenção ocasionará o fechamento da empresa e a demissão de 58 funcionários! No mais, caso não se entenda pela revogação da decisão, requer – ao menos – que a penhora se limite ao percentual de 5%, deixando claro que esse percentual ainda irá trazer fortes prejuízos ao Agravante. Por fim, que seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo e sob as penas da lei. Preparo recolhido (Ids 65635650 e 65635649). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Em análise do processo de origem (autos n. 0742360-65.2022.8.07.0001), verifico que a decisão responsável por deferir a penhora do percentual de trinta por cento sobre o faturamento da empresa agravante foi proferida em 12/3/2024. Confira-se seu conteúdo (Id 189660690 do processo de referência): 1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 528.448,35 (ID 186549955). 1.1. Indique, a parte exeqüente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 1.2. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 1.3. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 1.4. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 30% dos valores recebidos. 1.5. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 1.6. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. 2. Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada junto à Vara do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF no rosto dos autos de no 0756328-83.2023.8.07.0015 até o limite do valor em execução (R$ 528.448,35 - ID 186549955). Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos. No mesmo dia em que proferida tal decisão, a parte executada apresentou impugnação à penhora (Id 189727212 do processo de referência), a qual restou, todavia, rejeitada por meio da decisão de Id 191550189 do processo de referência, proferida em 1/4/2024, nos seguintes termos: A decisão de ID 189660690 deferiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 528.448,35 (ID 186549955). A executada apresentou impugnação à penhora (ID 189727212), alegando que a penhora sobre o faturamento deve ser deferida apenas de forma excepcional, após o esgotamento das medidas disponíveis ao exequente. Diante disso, requereu a rejeição da penhora. Primeiramente, em relação à aplicação do tema 769 do STJ, observa-se que o tema versa sobre execução fiscal, não se aplicando ao presente caso. O artigo 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, X do CPC prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre o faturamento da empresa devedora. Além disso, a ordem prevista no referido artigo não é de observância obrigatória, podendo a penhora sobre o faturamento ocorrer mesmo que as demais medidas não tenham sido esgotadas. Ademais, nota-se que as pesquisas realizadas junto ao Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas (ID 170593781). Portanto, rejeito a impugnação à penhora de ID 189727212. Em atenção à indicação do administrador judicial realizada na petição de ID 190759291 e constatando que o Dr. Carlos se encontra com o registro ativo perante o TJDFT, nomeio o Dr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM CORDEIRO, CRA-DF: 8584, com endereço na QRSW 5 Bloco A-2, apto 203, Setor Sudoeste, CEP: 70675-502, e-mail: cascordeiro@uol.com.br, para atuar como administrador judicial da penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 528.448,35 (ID 186549955). Esclareço ao exequente que, uma vez homologado o plano de atuação, deverá efetuar o depósito dos honorários do administrador no prazo de 5 dias, em atenção ao disposto no art. 82 do CPC, sob pena de desistência da penhora. Ao CJU: 1. Intime-se o Dr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM CORDEIRO, (cascordeiro@uol.com.br), para, dentro do prazo de 5 dias, apresentar seu plano de atuação como administrador judicial, incluindo os honorários, e firmar compromisso perante este Juízo, conforme determina o art. 866, §2o, do CPC. 1.1. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 2. Apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias. Segundo consulta a aba de expedientes no processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada em 4/4/2024 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 5/4/2024 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 25/4/2024 (quinta-feira). Friso que o pedido de reconsideração (Id 210527517 do processo de referência), assim como a respectiva decisão (Id 213042466 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que deferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa. Com efeito, como a exequente teve conhecimento da decisão que deferiu mencionada penhora em 4/4/2024 – data da ciência no sistema PJe do pronunciamento judicial em questão –, a interposição deste agravo de instrumento em 25/10/2024 (Id 65635620), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que deferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa ao Id 189660690 do processo de referência e a que rejeitou a impugnação à penhora ao Id 191550189 do processo de referência, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração, a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolva-se os autos ao relator originário. Brasília, 28 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora